Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702392-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo do 1a Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília Suscitado: Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitante na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 244786278). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator